Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016847-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Alienação Judicial, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS - CPF: 289.901.758-60 (ADVOGADO), AZEL HENRIQUE GARMS - CPF: 619.798.808-91 (AGRAVADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que c
oncedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante

AZEL HENRIQUE GARMS
, ora Agravado, eis que a
ausência de intimação da parte agravada para a apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento não implica violação ao princípio do contraditório já que a manifestação da parte adversa não alteraria o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1016847-48.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EVALDO REZENDE FERNANDES
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
e concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita a

AZEL HENRIQUE GARMS
, ora Agravado.

Inconformado, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que somente depois de facultada a apresentação das contrarrazões seria possível o provimento do Recurso.

Ressalta, ainda, que o Agravado não demonstrou os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 112245964.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AZEL HENRIQUE GARMS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos Embargos de Terceiros n.o 1001166-50.2019.8.11.0051, revogou o pedido de justiça gratuita anteriormente deferido e concedeu ao Recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento.

Em suas razões, o Agravante alegou que os documentos anexados aos autos demonstram a falta de condições econômico-financeira para arcar as custas e despesas processuais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Consoante se infere da decisão constante no ID
102815992, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante para que trouxesse documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses, o que foi parcialmente atendido.

Após, e
sta Relatora, monocraticamente, deu provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.

Como é cediço, a Constituição Federal, exige a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese,
pelos documentos juntados aos autos, entendo que o Recorrente está enquadrado no perfil de hipossuficiente, eis que é aposentado e pensionista, e aufere remuneração mensal de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os extratos bancários juntados no ID 104124477 e seguintes corroboram a afirmativa do Agravante de que não está em condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.

Com efeito, por meio de simulação no
website
desta Corte no
link
de guias, verifica-se que as custas judiciais e a taxa judiciária para a interposição dos Embargos de Terceiros importam em R$ 13.848,67 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o que indica quantia acima da capacidade contributiva do Recorrente e implica risco de afetar a sua subsistência, mesmo podendo optar pelo pagamento parcelado.

Dessa forma, concluo, de pronto, pela hipossuficiência do Agravante, fato que o torna apto ao benefício da gratuidade.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo Interno
alegando que, somente depois de facultada a apresentação das contrarrazões, seria possível o provimento do Recurso.

Ressalta, ainda, que o Recorrido não demonstrou os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste,
uma vez que a ausência de intimação para a apresentação das contrarrazões não infringe o Princípio do Contraditório, já que é manifesta a hipossuficiência do Agravado, assim a manifestação do Agravante não alteraria em nada o julgamento.

Não há como desconsiderar que a Constituição Federal consagra o princípio da celeridade processual no artigo 5.o, inciso LXXVIII, de modo que a intimação do ora Agravante para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento apenas protelaria o seu julgamento.

Ademais, com a interposição deste recurso fora assegurado o contraditório e a ampla defesa, garantindo a apreciação do Recurso pelo Colegiado.

Frise-se que, neste Agravo Interno, o Recorrente não apresentou nenhum argumento que afastasse a hipossuficiência alegada pelo Recorrido no Agravo de Instrumento.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022